Tribunal: TJDFT
Processo: 0716185-50.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CHEQUES. CAUSA DEBENDI. JUNTADA DE DOCUMENTOS TARDIA. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS. NÃO CABIMENTO.
1. Nos termos do enunciado da Súmula 531 do STJ, “em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula.”
2. A juntada de documentos novos a qualquer tempo somente é permitida quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos posteriormente, conforme disposto no art. 435 do CPC.
3. A restituição em dobro a que se refere o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor é justificável quando ficarem configuradas tanto a cobrança indevida quanto a má-fé do credor fornecedor do serviço. 4. Recurso não provido.